Tribunal: TJDFT
Processo: 0705982-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. EXCESSO. RISCO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação do executado, ora agravante, para limitar a penhora do faturamento da pessoa jurídica ao percentual de 20% (vinte por cento).
2. Conforme o art. 866, § 1o, do CPC, a fixação do percentual para penhora de faturamento da pessoa jurídica deve propiciar a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, desde que não torne inviável o exercício da atividade empresarial.
3. Ante os documentos juntados aos autos, principalmente folhas de pagamento de pessoal, balanços patrimoniais e cópias de acordo trabalhista e de outras decisões judiciais que deferiram constrição de parte do faturamento do executado, ora agravante, é razoável reduzir o percentual fixado na decisão recorrida para 5% (cinco por cento) do faturamento mensal da pessoa jurídica, com base nos princípios da conservação da empresa e da menor onerosidade da execução.
4. Recurso conhecido e provido.